Tribunal: TJDFT
Processo: 0702999-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO EM LEI DISTRITAL. IMPLEMENTAÇÃO RETROATIVA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. TEMA 864 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta pelo Sindicato dos Servidores da Carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal (SINDAFIS) contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação do Distrito Federal ao pagamento de parcelas retroativas do reajuste salarial concedido pela Lei Distrital no 5.194/2013, diferenças de Gratificação por Habilitação em Fiscalização e Inspeção (GHFI) e reflexos sobre outras verbas incidentes. O sindicato pleiteava a implementação retroativa das parcelas devidas a partir de 01/09/2015 até maio de 2022, data da efetiva implementação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão:(i) definir se a sentença de primeiro grau é nula por alegado vício de fundamentação;(ii) verificar se é cabível o pagamento das parcelas retroativas do reajuste salarial e diferenças da GHFI, com fundamento na Lei Distrital no 5.194/2013, mesmo sem a prévia dotação orçamentária exigida pela Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A sentença de primeiro grau observa os requisitos previstos no art. 489 do Código de Processo Civil, sendo devidamente fundamentada com base no Tema 864 do STF, que condiciona o pagamento de reajustes e vantagens à existência cumulativa de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e dotação específica na Lei Orçamentária Anual (LOA). A alegação de fundamentação genérica não compromete a validade do pronunciamento judicial.4. O art. 169, § 1o, da Constituição Federal exige a prévia dotação orçamentária para concessão de aumentos ou vantagens aos servidores públicos, além de autorização específica na LDO.5. O STF, ao fixar a tese do Tema 864, determinou que qualquer revisão geral anual ou reajuste depende de previsão específica tanto na LDO quanto na LOA, sendo vedada a sua implementação sem o cumprimento desses requisitos.6. A Lei Distrital no 5.194/2013 previa a implementação escalonada do reajuste em 2013, 2014 e 2015, mas a parcela de 2015 não foi implementada por ausência de dotação orçamentária específica para o exercício financeiro correspondente, o que inviabiliza o pagamento retroativo pleiteado.7. A distinção entre revisão geral anual e reajuste salarial não afasta a aplicação do Tema 864 do STF, que exige observância cumulativa dos requisitos orçamentários e legais para qualquer aumento de despesas com pessoal.8. O sindicato não demonstrou a existência de previsão orçamentária nos exercícios financeiros subsequentes para a implementação retroativa do reajuste, o que impede o reconhecimento do direito pleiteado.9. A ausência de dotação orçamentária específica também inviabiliza o pagamento das diferenças relativas à GHFI e aos reflexos sobre outras verbas remuneratórias.IV. DISPOSITIVO10. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o; LODF, art. 157; LC 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), arts. 15, 16, 17 e 21; CPC, art. 489.Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 905.357/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 864, Plenário, j. 24.10.2019; TJDFT, Acórdão 1276586, 4a Turma Cível, Rel. James Eduardo Oliveira, j. 20.08.2020.Acórdão 1302274, 0706017-92.2017.8.07.0018, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, 10/12/2020.

(td)